Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE E PERICULOSIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que rejeitou denúncia oferecida em desfavor do recorrido, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), com base no princípio da insignificância, por entender ausente a tipicidade material da conduta. O denunciado subtraiu itens avaliados em R$ 223,05 de um supermercado e foi preso em flagrante, sendo reincidente em delitos patrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu, reincidente e com extensa folha de antecedentes criminais por crimes de furto, pode ser considerada insignificante; (ii) definir se o princípio da insignificância deve ser afastado diante da multirreincidência do réu, que utiliza os furtos como meio de vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A restituição dos bens subtraídos e o valor inferior a 10% do salário-mínimo, por si só, não são suficientes para afastar a tipicidade material da conduta, especialmente quando o réu demonstra comportamento reiterado e contumaz em delitos patrimoniais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica que, mesmo na ausência de laudo pericial de avaliação dos bens subtraídos, a reiteração delitiva e a multirreincidência em crimes patrimoniais, como no caso em exame, são suficientes para reconhecer a tipicidade material e afastar a aplicação do princípio da insignificância.
A reincidência e a habitualidade criminosa do réu afastam a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que revelam maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social da ação, conforme consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência específica e a habitualidade criminosa afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. A restituição dos bens e o valor reduzido da res furtiva não afastam, por si só, a tipicidade material, quando o agente revela contumácia delitiva e elevado grau de reprovabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.08.2015; STJ, AgRg no HC no 933.254/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no HC no 924.446/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024